Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-42.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR PREPOSTO – PROVA SUFICIENTE DO FATO – RESPONSABILIDADE DO PROMOTOR DO EVENTO – DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada, sob o argumento de que a ação foi dirigida a CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA, inscrita no CNPJ sob o no 26.193.443/0001-30, quando deveria tê-lo sido a CAFE DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO LTDA, inscrita no CNPJ no 14.849.538/0001-80. Isso porque do ponto de vista tributário ou administrativo tal distinção tenha relevância, contudo, da perspectiva consumerista aparenta se tratar de um único negócio, inclusive com idêntica denominação e logomarca. Não bastasse isso, conforme documento de ID Num. 55492354 - Pág. 1, se extrai que a pessoa jurídica contra quem foi ajuizada a ação - CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI, CNPJ 26.193.443/0001-30 - é o empreendimento, dentre os dois apontados na contestação, com atividade econômica[1] compatível com o evento (show de pagode) no qual ocorreu o fato dos autos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 1.178, do Código Civil, “os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.” Precedente[2].
3. No caso dos autos, o autor alega que após participar de evento festivo no estabelecimento réu, tendo o pago sua conta, foi agredido injustificadamente pelos seguranças do local, tendo recebido socos e chutes que lhe deixaram com o nariz sangrando. Afirma que o fato foi presenciado por terceiros, bem como o vídeo do ocorrido teria sido amplamente divulgado em veículos de imprensa. Por tais motivos pede indenização por danos morais.
4. A prova, tanto documental (vídeos e fotografias de ID Num. 55492461 - Pág. 1 ID Num 55492463), quanto testemunhal trazidas aos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato e o dano causado ao requerente, pois daquelas evidências se extrai a agressão física gratuita sofrida pelo autor por parte dos seguranças da requerida.
5. A partir de tal quadro, não merece reparo a r. sentença de origem que condenou o requerido a indenizar o requerente no valor de R$ 7.000,00, a título de reparação por danos morais.
6. A agressão sofrida pelo requerente, ao suportar chutes e pontapés promovidos por aqueles que deveriam guardar a segurança do evento social promovido pelo requerido, é suficiente para afrontar os atributos da personalidade e gerar dano moral reparável. O valor fixado para a indenização se mostra razoável e adequado às circunstâncias do caso, sem caracterizar enriquecimento ilícito de uma parte e empobrecimento da outra.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Entretanto,
[1] Casas de festas e eventos 93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
[2] (Acórdão n.617860, 20070110426933APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2012, Publicado no DJE: 19/09/2012. Pág.: 118)